Tribunal: TJMT
Processo: 1016736-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016736-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIC BRUCKMAN CALDERAO DOS SANTOS - CPF: 112.585.757-95 (ADVOGADO), JOAQUIM SANTANA NETO - CPF: 009.411.991-00 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA - SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE COBRANÇAS - CABIMENTO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Presentes a probabilidade do direito à rescisão do financiamento veicular, e o perigo de dano proveniente da manutenção de um contrato que se busca extinguir, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão provisória das cobranças até que a instrução probatória forneça solução segura.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Redibitória c/c Perdas e Danos, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando que
seja a primeira requerida intimada para que no prazo de 15 (quinze) dias, a) deposite judicialmente o valor pago pela parte autora, referente ao contrato sub judice, b) e ainda no uso do PODER GERAL DE CAUTELA, determino que o banco requerido suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao Contrato de financiamento, objeto da presente demanda, consoante requerido na inicial
.

O agravante alega que o feito foi interposto porque o veículo seminovo adquirido pelo agravado teria apresentados defeitos.

Informa que o JEEP COMPASS Longitude 2.0 4x2 Flex 2020/2020, placa QXP-8G84, CHASSI 98867512WLKK09637, foi adquirido da Seminovos Movida Várzea Grande, com financiamento de R$46.900,00.

Afirma que não foi apontado nenhum vício de ilegalidade no mútuo bancário, e que não há certeza sobre a origem dos vícios apresentados, se provenientes de má-fabricação ou se decorrentes de mau uso.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da medida.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 102410457).

Contraminuta no ID no. 105561966.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor ao autor o pagamento por um bem para o qual buscou o desfazimento tempestivo da compra e venda.

Como a obrigação de depósito judicial está claramente direcionada à concessionária corré, responsável pela venda, e nestes autos a instituição financeira agravante fala em nome próprio, é preciso que a cognição deste Recurso se restrinja à ordem judicial a ela direcionada.

Assim, especificamente em relação à suspensão das cobranças esta Câmara possui o entendimento pacífico de que é direito do consumidor ver temporariamente cessado o pagamento das faturas provenientes de contrato que se pretende extinguir.

Não fosse o bastante, a agravante não se insurge contra a afirmação do agrado de que entrou em contato direto com o Banco no último dia disponibilizado para a solicitação de cancelamento (02/02/2021).

Sendo o contrato firmado em nome do agravado, não se justifica exigir que esse pedido administrativo fosse formulado por intermédio da concessionária.

Nesse sentido:

AGRAVO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR AGRAVADO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, decorrente, inclusive, da pretensão de não mais continuar com a contratação, possível se torna o deferimento de tutela de urgência com objetivo de suspender a cobrança das prestações relativas ao contrato em discussão, bem assim para obstar a negativação do nome do promitente comprador
.
(N.U 1003591-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA -
TUTELA DE URGÊNCIA – QUESTIONAMENTO SOBRE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA –
COBRANÇA QUE INVIABILIZARIA AS ATIVIDADES COMERCIAIS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS
– IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. “A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1480596/PR).
Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para
suspender a cobrança de valores questionados, e é dispensada a caução se não existe possibilidade alguma de prejuízo decorrente da concessão da medida
. (N.U 1019868-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021